Tribunal: TJBA
Processo: 8134903-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134903-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA Advogado(s):MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA, SILVANA SOUZA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO REGIME DOS PLANOS INDIVIDUAIS. ART. 35-E, §2º, DA LEI Nº 9.656/98. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas em face de MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98 e à necessidade de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98; e estabelecer se é necessária a menção expressa ao dispositivo legal para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado reconhece que o contrato, embora formalmente coletivo por adesão, apresenta características de plano individual, configurando “falso coletivo”. A qualificação do contrato como falso coletivo autoriza a aplicação do regime jurídico dos planos individuais, inclusive quanto à limitação de reajustes. O reconhecimento da natureza contratual afasta, por consequência lógica, a incidência do art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98, aplicável apenas a planos coletivos genuínos. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC. A insurgência revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício apto a ensejar a integração do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 8134903-12.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros e como Embargada MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 3/SO